Tribunal: TJDFT
Processo: 0701048-83.2021.8.07.0021
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE REGIME DE GUARDA E CONVIVÊNCIA. ACORDO CELEBRADO EM AÇÃO JUDICIAL ANTERIOR. FIXAÇÃO DA GUARDA COMPARTILHADA COM LAR DE REFERÊNCIA MATERNO. PRETENSÃO DE ALTERAR PARA GUARDA UNILATERAL. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE DESAMPARO OU RISCO À CRIANÇA. PRINCÍPIOS DO MELHOR INTERESSE E DA PROTEÇÃO INTEGRAL. CONVIVÊNCIA COM AMBOS OS GENITORES NO PERÍODO DE FÉRIAS ESCOLARES. DIVISÃO EQUILIBRADA E SAUDÁVEL. ARTS. 1.583, § 2o, E 1.584, § 3o, DO CC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido de alteração do regime de guarda formulado na petição inicial e estabeleceu que as partes devem dividir as férias escolares do filho, de modo que a criança passe metade do período com cada um dos genitores.
2. De acordo com o conjunto probatório, inclusive parecer técnico psicossocial, ambos os genitores mantêm relação de afeto e cuidado com o filho, motivo pelo qual a alteração da guarda compartilhada para unilateral, como pretendido pela recorrente, representaria obstáculo ao exercício da parentalidade cooperativa e responsável, em prejuízo ao melhor interesse da criança.
3. Cabe ressaltar que o episódio de violência doméstica mencionado pela recorrente ocorreu em 30/4/2019, antes do acordo celebrado no processo judicial n. 0703958-02.2019.8.07.0006, no qual os genitores fixaram a guarda compartilhada do filho, demonstrando, assim, que o conflito entre as partes não afetaria o desempenho das atividades inerentes à parentalidade e o convívio paterno-filial.
4. Diante da inexistência de elementos capazes de desabonar a conduta do apelado no desempenho de suas funções parentais e ausentes indícios de desamparo ou risco ao menor, conclui-se que a sentença está correta ao manter a dinâmica familiar já estabelecida, ou seja, a guarda compartilhada entre os pais.
5. Os parâmetros para convivência foram fixados na sentença de acordo com o parecer técnico psicossocial, garantindo, de forma equilibrada e saudável, o fortalecimento do vínculo entre pais e filho, à luz dos arts. 1.583, § 2o, e 1.584, § 3o, do CC. Por essa razão, ausente prejuízo à criança, não seria adequado excluir um dos períodos de férias escolares designado para que o infante fique na companhia do genitor, como pretende a apelante.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados.